Tribunal: TCU
Processo: 021.544/2025-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Processo administrativo sobre proposta de fiscalização a ser incluída no escopo do Fiscobras 2026.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta proposta de fiscalização, do tipo Relatório de Acompanhamento, para verificar os controles adotados pelo Dnit nas medições de contratos de manutenção e conservação rodoviária, no ciclo 2025/2026, a ser incluída no escopo do Fiscobras 2026; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, com fundamento no art. 17, § 5o, inciso III, da ResoluçãoTCU 308/2019, em: 9.1. autorizar a realização da fiscalização, nos moldes propostos pela AudRodoviaAviação, devendo a unidade técnica observar a orientação contida no voto condutor desta decisão; e 9.2. restituir o processo à AudRodoviaAviação, para a adoção das providências pertinentes.